Tribunal: TJSP
Processo: 1029411-50.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por dano moral decorrente de indevida inserção do nome da embargante em cadastro de proteção ao crédito, referente a débito declarado inexistente em demanda anterior julgada procedente - Pedido julgado improcedente ante o reconhecimento da prescrição - Insurgência da recorrente - Descabimento - Ação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por dano moral decorrente de indevida inserção do nome da embargante em cadastro de proteção ao crédito, referente a débito declarado inexistente em demanda anterior julgada procedente - Pedido julgado improcedente ante o reconhecimento da prescrição - Insurgência da recorrente - Descabimento - Ação anterior que não discutiu a questão do dano moral, deixando de produzir o efeito de interrupção do prazo prescricional - Aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC - Ação indenizatória ajuizada quase dois anos e quatro meses após o decurso do lapso prescricional que teve início com a inserção indevida do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.